Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO E PRECLUSÃO. REJEITADAS. MÉRITO. FALECIMENTO DE UM DOS EXECUTADOS. INCLUSÃO DO ESPÓLIO NO POLO PASSIVO. MANUTENÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. HASTA PÚBLICA. CARTA DE INTIMAÇÃO EXPEDIDA. REGISTRO TRANSLATIVO EFETUADO. IMISSÃO NA POSSE DO ARREMATANTE AUTORIZADA. DISCUSSÃO RELATIVA À IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. AÇÃO AUTÔNOMA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, entendeu pela ilegitimidade passiva do agravante e pela necessidade de a alegação de impenhorabilidade de bem de família ser discutida em demanda própria.
2. A apresentação da declaração de hipossuficiência e a inexistência de elementos que indiquem possuir o agravante condições de arcar com as custas do processo autorizam a dispensa do recolhimento do preparo recursal, ao menos até que o pedido de gratuidade seja apreciado na origem.
3. Não há falar em preclusão temporal ou consumativa quando decisão anterior houver analisado pedidos distintos, apesar de os ter indeferido com fundamento semelhante ao utilizado na decisão efetivamente impugnada.
4. O espólio deve responder pelas dívidas do falecido, nos termos dos artigos 1.997 do Código Civil e 796 do Código de Processo Civil. 4.1. A inclusão do espólio no polo passivo do processo é hipótese de sucessão processual, prevista no art. 110 do CPC. Nesse caso, os atos até então praticados não são passíveis de anulação, pois os sucessores recebem o processo no estado em que se encontra, sendo vedada a discussão de questões preclusas.
5. Nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil, em toda e qualquer modalidade de leilão, a arrematação é considerada perfeita, acabada e irretratável quando assinado o auto de arrematação pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. E, embora legalmente previstas hipóteses excepcionais de invalidação, ineficácia ou resolução (art. 903, §1o, I, do CPC) – cujas razões devem ser apresentadas no prazo de dez dias a contar da assinatura do auto de arrematação (art. 903, §2o, do CPC) – a higidez e a estabilidade do ato se consolidam com a expedição da carta de arrematação. Após tal baliza processual, a pretensão desconstitutiva deve ser deduzida por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário (art. 903, §4o, do CPC).
6. No caso dos autos, considerando-se o atual estágio processual na origem (expedição da carta de arrematação, promoção do registro na matrícula do imóvel e imissão na posse do arrematante), em observância à proteção legal conferida ao arrematante, o questionamento deduzido pelo agravante acerca da impenhorabilidade do imóvel deve ser apresentado em demanda autônoma, da qual deve participar o arrematante, como litisconsorte necessário.
7. Recurso conhecido parcialmente provido.